Tribunal: TJDFT
Processo: 0743117-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS COM REAJUSTES POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos agravados/exequentes contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal para reconhecer a possibilidade de compensação das perdas salariais reconhecidas judicialmente com reajustes posteriores concedidos por leis distritais. Os embargantes alegam omissões no acórdão, requerendo provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto aos argumentos apresentados na contraminuta do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o acórdão violou a coisa julgada ao admitir a compensação de reajustes posteriores à sentença.
III. Razões de decidir
3. A fundamentação do acórdão embargado é suficiente e expressamente enfrenta as teses relevantes ao julgamento, não sendo necessária a apreciação individualizada de todos os argumentos ou precedentes citados pelas partes.
4. A decisão esclarece que a compensação discutida se refere exclusivamente aos reajustes concedidos após a sentença, distinta daquela apreciada anteriormente quanto a reajustes anteriores, não havendo afronta à coisa julgada.
5. O acórdão embargado invoca precedentes do STJ e do TJDFT, que, em interpretação mais recente e concreta, admitem a compensação de reajustes supervenientes mesmo sem alegação na fase de conhecimento, para evitar enriquecimento sem causa.
6. Os embargantes, ao alegarem omissão, buscam rediscutir a matéria de mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 525, § 1o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 465.900/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 08.02.2018; TJDFT, Acórdãos 1330606, 1790342, 1882485, 1732458, 1722384, 1719245.